Tribunal: TJDFT
Processo: 0742848-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0742848-04.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCILEI MARTINS COIMBRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso do prazo para a certificação do trânsito em julgado do Acórdão ID 75043943, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação da petição ID 75466663. I. Brasília, 26 de agosto de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito